Tribunal: TJDFT
Processo: 0703887-16.2023.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0703887-16.2023.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: CAROLINE NASCIMENTO ALMEIDA RECORRIDO: B S DA FONSECA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE CORRETAGEM. APROXIMAÇÃO ÚTIL. CONCRETIZAÇÃO POSTERIOR DO NEGÓCIO. REMUNERAÇÃO DEVIDA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA PROVIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço parcialmente do recurso. 2. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela autora/recorrente em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. 3. Em razões recursais, alega a recorrente que prestou à ré/recorrida serviços de intermediação de venda de imóvel, tendo formulado contrato informal, via aplicativo “Whatsapp”, com a mesma por meio do qual ficou acordado 5% de comissão, que correspondia a R$16.100,00, a ser totalmente pago quando da entrada do valor do imóvel por parte dos compradores. Aduz que levou compradores para conhecer o imóvel, tendo concluído o negócio e enviado o contrato à recorrida, ocasião em que a mesma se insurgiu quanto à forma de pagamento da comissão, previamente combinada, o que ensejou a não consumação da venda. Ressalta que, no entanto, dias após os fatos o negócio se consumou com os mesmos compradores, porém mediante a formulação de contrato por terceiro. Salienta que cumpriu suas obrigações legais, devendo a recorrida pagar-lhe o valor da corretagem combinado. 4. Contrarrazões apresentadas. Defende a recorrida que houve infração ao princípio da dialeticidade. Aduz, ainda, que houve inovação recursal quanto aos pedidos formulados. No mérito, pugna pela manutenção da sentença e desprovimento do recurso interposto. 5. Inovação Recursal. A inclusão de novos argumentos configura inovação recursal, sendo vedado a Turma Recursal analisá-los em sede de Recurso Inominado, porquanto não apreciados na sentença, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ao se restar caracterizada a supressão de instância. Note-se que a recorrente incluiu em seu recurso pedido subsidiário consistente em comissão de corretagem proporcional, o que não foi discutido em primeira instância. Preliminar acolhida, recurso parcialmente conhecido. 6. Violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, a fim de permitir ao órgão colegiado cotejar os fundamentos lançados na decisão judicial com as razões contidas no recurso, sob pena de vê-la mantida por seus próprios fundamentos. No caso, a recorrente contrasta os fundamentos da sentença com as razões de sua impugnação recursal, permitindo o coerente e racional diálogo processual, ainda que tenha utilizado fundamentos também presentes na contestação. Preliminar Rejeitada. 7. A relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser solucionada à luz do Código Civil. A matéria devolvida a esta instância cinge-se à efetiva prestação (ou não) do serviço de corretagem por parte da recorrente. 8. Nos termos do art. 725 do Código Civil “A remuneração é devida ao corretor uma vez que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação, ou ainda que este não se efetive em virtude de arrependimento das partes. 9. Ainda, na forma do art. 727 do mesmo diploma legal, é devido o pagamento da comissão de corretagem quando o proprietário do bem dispensar o corretor e a compra e venda se realizar posteriormente, como fruto da sua mediação. 10. Da análise do caderno processual é possível aferir que, de fato, houve um contrato, ainda que informal, entre as partes, no dia 31/01/2023, de modo que a recorrida aceitou o pagamento de comissão de corretagem à recorrente no importe de 5%, correspondente a R$16.100,00, a ser pago no momento da entrada do valor ajustado entre os contratantes, conforme ID 49826620 pág.4. 11. Constata-se, também, que foi a recorrente que aproximou os compradores à vendedora (recorrida), conforme conversas de ID 49826622, termo de primeira visita de ID 49826619, contrato de compra e venda enviado a ambas as partes no dia 06/02/2023 (ID 49826620), bem como devidamente comprovado que a consumação da venda se deu entre as mesmas partes, ainda que por intermédio de terceiro (ID 49826651). 12. Conforme preleciona os dispositivos legais supramencionados, é considerado dever do corretor intermediar a compra e venda do negócio, estando consumada sua obrigação quando alcançado o resultado previsto no contrato, qual seja, a venda. Consta, ainda, dos artigos referidos, que é devido o pagamento da comissão de corretagem quando, dispensado o corretor, a compra se consumar posteriormente como fruto de sua mediação. Em interpretação teleológica do art. 727 do CC, observa-se que, embora a recorrida não tenha expressamente dispensado o recorrente, adotou conduta contrária ao pactuado, ensejado tumulto contratual, impondo óbice à consumação do negócio jurídico intermediado pela recorrente. 13. Entende-se que, no momento da imposição da dificuldade, a recorrida deu causa à rescisão contratual firmada com a recorrente, não restando a este outra a alternativa senão a suspensão da tratativa. 14. Ocorre que, dias depois, a recorrida fechou a venda por meio de terceiros, porém mediante a utilização dos serviços da recorrente, a qual aproximou as partes, apresentou o imóvel e efetivou a venda, tendo inclusive já enviado o contrato às partes. 15. Saliente-se que a recorrida, em ato contrário à boa-fé processual, após o efetivo envio do contrato com todos os dados dos compradores (ID 49826620 pág. 9), inclusive tendo a recorrente confirmado o aceite de financiamento do banco (pg. 10), começou a dificultar a finalização da compra, imotivadamente, utilizando como pretexto que não concordava com cláusula que previa o que já havia sido acordado previamente. 16. A despeito de alegar que terceiros corretores efetivaram o trabalho de intermediação, não é o que demonstra as provas apresentadas pela recorrida, que apresentou termo de visita relacionado a apartamento diverso do objeto dos autos, qual seja, 1501 (ID 49826650 pág. 10), tentando levar a crer que se tratava do apartamento 104, objeto do negócio jurídico travado. 17. Assim, considerando que a recorrente cumpriu com os requisitos legalmente previstos, quais sejam: aproximação das partes, intermediação e venda do imóvel, faz jus a receber pelo serviço prestado, uma vez que a venda decorreu de seus serviços, ainda que o negócio tenha se consumado por meio de terceiros, o que decorreu de ato praticado pela própria vendedora. 18. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO para condenar a recorrida a pagar à recorrente o valor de R$16.100,00 (dezesseis mil e cem reais) corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir do inadimplemento e juros de mora de 1,0% (um por cento) ao mês a partir da citação. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. 19. Custas recolhidas. Sem honorários nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o, XXXV e art. 170, II da CRFB, porquanto há ofensa à inafastabilidade de jurisdição e à valorização do trabalho humano e da livre iniciativa a sua condenação a pagar à autora o valor de R$16.100,00 (dezesseis mil e cem reais) à título de comissão de corretagem. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado (ID 53463382). Há contrarrazões. Os dispositivos constitucionais alegadamente violados (art. 5o, XXXV e art. 170, II da CRFB) não foram objeto de debate expresso no Acórdão recorrido, nem tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, na forma do enunciado no 356 de Súmula de Jurisprudência do STF. Nesse sentido: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. (ARE 721436 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 26/02/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 21-03-2013 PUBLIC 22-03-2013) O STF trouxe maior ônus argumentativo ao recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. O Acórdão recorrido concluiu que: “Assim, considerando que a recorrente cumpriu com os requisitos legalmente previstos, quais sejam: aproximação das partes, intermediação e venda do imóvel, faz jus a receber pelo serviço prestado, uma vez que a venda decorreu de seus serviços, ainda que o negócio tenha se consumado por meio de terceiros, o que decorreu de ato praticado pela própria vendedora.” De modo que, para afastar a conclusão a que se chegou a Turma Recursal, no sentido de que “faz jus a receber pelo serviço prestado”, sendo, portanto, devida a comissão de corretagem, necessária a revisão de fatos e provas, o que é vedado no Apelo Extremo, nos estritos termos do enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do STF. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea a V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 4 de dezembro de 2023. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal